Tribunal: TJSP
Processo: 2166974-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano Ambiental
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento – Sentença extinguindo a execução pelo cumprimento da obrigação – Posterior determinação à executada para recolhimento da taxa judiciária - Aplicação do princípio da fungibilidade recursal em razão da peculiaridade da situação – Recurso conhecido.
Execução de título extrajudicial TAC – Extinção em razão do cumprimento da obrigação - Determinação à executada para

Ementa:
Agravo de instrumento – Sentença extinguindo a execução pelo cumprimento da obrigação – Posterior determinação à executada para recolhimento da taxa judiciária - Aplicação do princípio da fungibilidade recursal em razão da peculiaridade da situação – Recurso conhecido.
Execução de título extrajudicial TAC – Extinção em razão do cumprimento da obrigação - Determinação à executada para recolhimento da taxa judiciária – Cabimento – Incidência do princípio da causalidade, devendo suportar o ônus sucumbencial quem deu causa ao ajuizamento da execução – Precedente do STJ - Cumprimento da obrigação apurada somente após a realização de perícia técnica – Decisão mantida – Agravo não provido.